Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Medidas executivas atípicas. Ausência de requisitos cumulativos do tema 1.137 do STJ. Desproporcionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas (suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito) em execução de título extrajudicial, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório.
2 - O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, sob alegação de não enfrentamento do Tema Repetitivo n.o 1.137/STJ, bem como defende a possibilidade de adoção das medidas atípicas diante do esgotamento das diligências executivas típicas e da suposta ocorrência de inadimplemento estratégico.

II. Questão em discussão
3 - Há três questões em discussão: (i) a existência de nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea e falta de enfrentamento do Tema Repetitivo no 1.137/STJ; (ii) o preenchimento dos requisitos cumulativos para a adoção de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC); (iii) a legalidade da determinação de retorno dos autos ao arquivo provisório.

III. Razões de decidir
4 - A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois a decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, com indicação clara dos elementos fáticos e jurídicos que embasaram o convencimento judicial, não sendo exigido o enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou precedentes invocados.
5 - O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os direitos fundamentais, a proporcionalidade e a fundamentação específica, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI n.o 5.941/DF.
6 - O Tema Repetitivo n.o 1.137/STJ estabelece requisitos cumulativos para a adoção de tais medidas, dentre os quais: subsidiariedade, fundamentação adequada, proporcionalidade, razoabilidade e demonstração de efetividade.
7 - Embora o agravante tenha demonstrado o caráter subsidiário das medidas pelo esgotamento das diligências típicas (SISBAJUD, RENAJUD, PREVJUD, SNIPER e ONR), a adoção de meios atípicos exige o preenchimento cumulativo de outros requisitos, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo no 1.137/STJ.
8 - A mera inadimplência ou a ausência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, medidas que atinjam a esfera pessoal do devedor, sendo imprescindível a demonstração de indícios de conduta dolosa ou ocultação patrimonial, sob pena de a execução patrimonial converter-se em coerção pessoal vedada pelo ordenamento (art. 789 do CPC).
9 - Inexistindo prova de que os executados mantêm padrão de vida incompatível com a insolvência ou de que as medidas (suspensão de CNH, passaporte e cartões) guardam nexo de eficácia com o adimplemento, tais providências assumem caráter meramente sancionatório, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
10 - O argumento de inadimplemento estratégico não encontra suporte probatório nos autos, não sendo possível presumir ocultação patrimonial.
11 - A determinação de retorno dos autos ao arquivo provisório está em conformidade com o art. 921, III e § 1.o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1 - O dever de fundamentação não obriga o magistrado a rebater individualmente todos os argumentos da parte, desde que a motivação seja suficiente para a solução da lide. 2 - A adoção de medidas executivas atípicas fundamentadas no art. 139, IV, do CPC requer o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo no 1.137/STJ. 3 - O esgotamento das medidas típicas, por si só, não autoriza a imposição de medidas coercitivas atípicas. 4 - A inexistência de indícios de ocultação patrimonial e de demonstração de efetividade das medidas impede sua adoção, sob pena de violação ao princípio da responsabilidade patrimonial. 5 - Medidas executivas que atingem a esfera pessoal do devedor, sem utilidade para a satisfação do crédito, configuram sanção indevida e são vedadas pelo ordenamento jurídico. 6 - O retorno dos autos ao arquivo provisório, após decurso do prazo de suspensão de um ano sem localização de bens penhoráveis, é determinação legal consoante o art. 921, inciso III, e § 1.o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 6o, 8o, 139, IV, 489, §1o, IV, 789, 797, 805, 921, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09/02/2023. STJ, Tema Repetitivo no 1.137. TJDFT, Acórdão 2069090, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/11/2025; TJDFT, Acórdão 2081276, Rel.: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 21/01/2026; TJDFT, Acórdão 2074961, Rel.: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 02/12/2025; TJDFT, Acórdão 2089187, Rel.: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04/02/2026.